Tribunal: TJDFT
Processo: 0708304-91.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO (ART. 213, CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ARTIGO 215-A, DO CP). INVIABILIDADE. CRIME SUBSIDIÁRIO. CONJUNÇÃO CARNAL. VIOLÊNCIA. COMPROVAÇÃO.

1. Nos crimes praticados com violência sexual a palavra da vítima deve ter uma consideração maior se comparada com outros delitos, principalmente pela ocorrência de forma clandestina e quando corroborada por outros elementos probatórios.

2. O crime de importunação sexual é considerado subsidiário, somente sendo aplicável caso a conduta não configure crime mais grave. Uma vez comprovada a conjunção carnal e a violência perpetrada contra a vítima, correta a condenação pela prática do crime do crime de estupro, não cabendo desclassificação para importunação sexual.

3. Recurso desprovido.